Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0705566-67.2017.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DISTRITO FEDERAL Apelado (s): GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b”e V, “b”, do CPC, incumbe ao relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. Há de ser considerado no caso o Tema Repetitivo 1076/STJ, com a seguinte Tese Firmada: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesses termos, considerando os limites do pedido em sede recursal, referente ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante Distrito Federal, em observância ao Tema 1076/STJ, em sede de Repetitivos, concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes se manifestem sobre sua incidência no caso, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.